Tribunal: STF
Processo: ARE 1495952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 46.923, interposto pela defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. 



    I - O art. 105, inciso I, alínea ‘f’, da Constituição, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    II - A reclamação constitucional não presta a dirimir divergência jurisprudencial entre o ato apontado como reclamado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça porquanto não pode ser admitido como substitutivo recursal. Na espécie, nada obstante a alegação de descumprimento, não existe decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça especificamente para a relação jurídica originária. 



    Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. Afirma que a reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça era cabível e deveria ter sido analisada quanto ao mérito.



    Sustenta que a reclamação no Superior Tribunal de Justiça deveria ter sido acolhida, pois a prova relativa a seu reconhecimento teria sido produzida em contrariedade ao art. 226 do Código Penal e deveria ser “considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia” (fl. 10, e-doc. 31).



    Este o pedido:



    “(...) Seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos constitucionais, devidamente demonstradas nas razões recursais, para o fim de anular o v. acórdão recorrido; 



    No mérito, requer o provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão guerreado, aplicando-se o direito à espécie, tudo na forma da lei, devolver ao Superior Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a demanda; alternativamente, seja julgada procedente a reclamação por esta Suprema Corte, nos termos das leis infraconstitucionais e da Constituição Federal” (fl. 11, 
e-doc. 31).



    3. Em 23.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Tema 660), da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895) e da ofensa reflexa à Constituição da República (e-doc. 49).



    No agravo, o agravante assevera haver repercussão geral na espécie, que não seriam aplicáveis os Temas 660 e 895 e reitera a alegação de que a reclamação no Superior Tribunal de Justiça deveria ter sido analisada no mérito, com o reconhecimento da contrariedade ao art. 226 do Código Penal.



    Pede



    “(...) postula-se o recebimento e provimento do presente Agravo para e reformar a r. decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário, tal como interposto, reformando-se o v. acórdão que manteve a r. sentença condenatória” (fl. 3, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Ao prolatar o acórdão recorrido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Da análise dos autos, verifico a reclamação é manifestamente incabível. 



    O art. 105, inciso I, alínea ‘f’, da Constituição, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    Na espécie, nada obstante a alegação de descumprimento, não existe decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça especificamente para a relação jurídica originária. Em verdade, a parte pretende que o juízo originário seja compelido a adotar o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal Superior. 



    A reclamação constitucional não presta a dirimir divergência jurisprudencial entre o ato apontado como reclamado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça porquanto não pode ser admitido como substitutivo recursal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fl. 4, e-doc. 33).



    Ao inadmitir o recurso extraordinário da defesa do paciente, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) A insurgência não tem como prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 660 do STF, no qual a Suprema Corte assim concluiu: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    Ademais, o STF definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional nas hipóteses em que houver óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou necessidade de análise de matéria fática. 



    Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a Suprema Corte assim concluiu:



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016.)



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa à inafastabilidade de jurisdição, à segurança jurídica, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal) dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional (art. 988 do Código de Processo Civil e art. 226 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual incidem, na espécie, os Temas n. 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal. 



    Os entendimentos em questão foram adotados sob o regime da repercussão geral e são de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Quanto ao mais, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da ofensa ao art. 5º, XXXIV e LVI, da Constituição Federal. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do 988 do CPC e do art. 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.



    (...) Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso” (fls. 2-3, 
e-doc. 49).



    5. Sobre a inadmissão do recurso extraordinário do agravante pela incidência dos Temas 660 e 895, anoto que este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Improcedentes os argumentos do agravante relacionados à alegada ofensa aos incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição em relação ao exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    7. Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.698-ED, de minha relatoria, DJe 29.5.2024).



    Para que se pudesse concluir pela viabilidade da reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente (art. 226 do Código de Processo Penal), para apurar eventual ilegalidade do reconhecimento feito no curso do processo na origem, o que demonstra que a eventual contrariedade à Constituição da República também seria reflexa nesse ponto.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora